Tribunal: TJDFT
Processo: 0738553-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGENS. CANCELAMENTO UNILATERAL PELO CONSUMIDOR. MOTIVO DE DOENÇA. PEDIDO DE REEMBOLSO. RETENÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar as rés, solidariamente, a restituírem o valor de R$ 19.109,37, relativo a 90% do valor do bilhete adquirido e cancelado pela autora.
3. A ré/recorrente, em suma, alega a ausência de responsabilidade pelos danos vindicados nesta demanda, uma vez que os trâmites para cancelamento do voo e respectivo reembolso não foram devidamente prestados pela empresa intermediadora da compra e venda dos bilhetes aéreos (ré/recorrida), a qual não repassou as informações pertinentes a tempo e modo. Pontua que, ainda que tomasse conhecimento do pedido de restituição, tal ato se daria conforme a política tarifária da modalidade da passagem adquirida, a saber, “tarifa promocional DISCONUNT”, que permite apenas a devolução das taxas.
4. Contrarrazões ao ID 55101498.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, entretanto, na espécie, por se tratar de indenização por dano material decorrente de transporte aéreo internacional, aplica-se o entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 210), no qual se estabeleceu a prevalência dos Tratados Internacionais (Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), sem prejuízo do diálogo das fontes.
6. No caso, a autora/recorrida contratou pacote turístico, com voo a ser operado pela ré/recorrente, relativo ao trecho Brasília – Israel, ida (18/04/2023) e volta (26/04/2023). Entretanto, dois dias antes da partida, a autora/recorrida solicitou o cancelamento e o reembolso do bilhete, por motivo de doença, o que foi negado.
7. O art. 740, do CC, dispõe que “o passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada”. Aqui, embora, à primeira vista, não se evidencie um tempo hábil para a renegociação da passagem, a ré/recorrente, parte interessada e adequada para referida produção probatória, assim não demonstrou, sobretudo considerando a agilidade das transações online de compra e venda de passagens.
8. Logo, incabível a retenção integral pela companhia aérea do valor da passagem. “Com efeito, o Código Civil ressalva a necessidade de observância das normas nele dispostas, quando o transporte exercido por concessão reger-se por normas regulamentares (art. 731, do CC). Além do que, cumpre destacar a prevalência da Lei Civil em hipótese de conflito com disposição regulamentar da ANAC, dado o déficit de legitimidade democrática quanto a esta última”, sob o risco de subversão do ordenamento jurídico (hierarquia normativa). (acórdão 1257586, 07030745520198070011, Rel. Edilson Enedino das Chagas, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Julgado em 15/06/2020, dje: 03/07/2020). De mais a mais, a cláusula de não reembolso coloca o consumidor em desvantagem exagerada e atenta contra a legislação de regência, motivo pelo qual deve ser considerada nula de pleno direito, nos termos do art. 51, IV, do CDC, sob pena, ainda, de enriquecimento ilícito da companhia aérea. A propósito, confiram-se: acórdão 1294069, 07058334020208070016, Re. GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/10/2020, dje: 05/11/2020; acórdão 1288195, 07586051420198070016, ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/09/2020, dje: 08/10/2020.
9. Dessa maneira, à luz do art. 740, § 3o, do Código Civil, que diz ser direito do transportador a retenção de até 5% da importância a ser restituída ao passageiro, a título de multa compensatória, em casos de rescisão unilateral, tem-se por devido o reembolso estipulado em sentença, inclusive fixado em percentual superior ao legal.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.